Tribunal: TJDFT
Processo: 0747539-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0747539-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CINE FOTO LIDER LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DIONIZIO DE LIMA REU: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O A parte autora requer que a parte ré apresente o documento original constante no ID 21026909 para ser submetido a perícia criminal de constatação de crime. Indica também que não pretende produzir novas provas além das que já foram apresentadas. Remanesce a flagrante contradição entre o pedido de juntada de documento, indicação da necessidade de submeter à "perícia criminal" e afirmação de não pretender produzir novas provas. Destaque-se que a simples juntada de registro de ocorrência policial, por si só, não comprova a existência da alegada fraude. A realização de prova pericial em eventual inquérito policial e/ou posterior ação penal não vincula este juízo rescisório. Assim, faculto derradeira oportunidade para que a parte autora informe objetivamente, se pretende instaurar no curso da presente ação rescisória o incidente de arguição de falsidade documental, nos termos dos artigos 427, parágrafo único, II, e 430 e seguintes, todos do CPC/2015, sob pena de preclusão. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília-DF, de março de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador